Tribunal: TJMMG
Processo: 2000022-71.2021.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU HABEAS CORPUS - OS MESMOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA FORAM OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL ANTERIOR - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SENTENÇA ANULADA - ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - AGRAVO PROVIDO. (Des. Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão)
V.V. - AGRAVO INTERNO - RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, O DESTRANCAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM - EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - SÚMULA 648 DO STJ - AGRAVO NÃO PROVIDO PELO RELATOR DE ORIGEM - VOTO DO RELATOR DE ORIGEM QUE TRATOU UNICAMENTE DO OBJETO DO AGRAVO, PARA CONHECÊ-LO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A INADMISSÃO DO WRIT.
VOTO CONDUTOR QUE CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO, NÃO APENAS PARA CONHECER DO WRIT E DESTRANCÁ-LO, MAS PARA CONCEDER A ORDEM DO HABEAS CORPUS E TRANCAR A AÇÃO PENAL - HABEAS CORPUS QUE, PELO RESULTADO DO JULGAMENTO, NÃO FOI PAUTADO NEM TEVE A LEITURA DO RELATÓRIO OU O PROFERIMENTO DO VOTO QUANTO AO MÉRITO PELO RELATOR DE ORIGEM.
- Decisão agravada que se baseia na impossibilidade de admissão do habeas corpus pela atual existência de sentença penal condenatória, com apresentação do recurso de apelação pelos pacientes na ação penal.
- A decisão do relator de origem teve suporte apenas no mérito do agravo, apontando o óbice ao processamento e ao julgamento do mérito do HC na jurisprudência e na Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça.
- Agravo em que se julgou, na forma do voto condutor, o mérito do HC, afastando-se do objeto do recurso, que tinha por escopo decidir, em primeiro lugar, se se poderia conhecer do HC ou não e, somente depois de provido o agravo interno, o HC deveria ter sido “destrancado”, para ser processado e submetido a julgamento, com o necessário pregão, mantida a relatoria do writ com o relator deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
2
origem, para leitura do relatório do HC e para proferimento, antes de todos, do voto quanto ao mérito do mesmo HC.
- Julgamento do agravo interno, que, ingressando em matéria do habeas corpus não pautado, culminou na ausência da leitura do relatório do HC e na ausência do voto do relator de origem quanto ao mérito do HC.
- Habeas Corpus de origem que, na visão do relator de origem, não teve o julgamento devidamente processado ou concluído. (Des. Osmar Duarte Marcelino, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000022-71.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000488-95.2018.9.13.0003 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/05/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU HABEAS CORPUS – OS MESMOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA FORAM OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL ANTERIOR – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AGRAVO PROVIDO. (Des. Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V. - AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, O DESTRANCAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – SÚMULA 648 DO STJ – AGRAVO NÃO PROVIDO PELO RELATOR DE ORIGEM – VOTO DO RELATOR DE ORIGEM QUE TRATOU UNICAMENTE DO OBJETO DO AGRAVO, PARA CONHECÊ-LO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A INADMISSÃO DO WRIT. VOTO CONDUTOR QUE CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO, NÃO APENAS PARA CONHECER DO WRIT E DESTRANCÁ-LO, MAS PARA CONCEDER A ORDEM DO HABEAS CORPUS E TRANCAR A AÇÃO PENAL – HABEAS CORPUS QUE, PELO RESULTADO DO JULGAMENTO, NÃO FOI PAUTADO NEM TEVE A LEITURA DO RELATÓRIO OU O PROFERIMENTO DO VOTO QUANTO AO MÉRITO PELO RELATOR DE ORIGEM. - Decisão agravada que se baseia na impossibilidade de admissão do habeas corpus pela atual existência de sentença penal condenatória, com apresentação do recurso de apelação pelos pacientes na ação penal. - A decisão do relator de origem teve suporte apenas no mérito do agravo, apontando o óbice ao processamento e ao julgamento do mérito do HC na jurisprudência e na Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça. - Agravo em que se julgou, na forma do voto condutor, o mérito do HC, afastando-se do objeto do recurso, que tinha por escopo decidir, em primeiro lugar, se se poderia conhecer do HC ou não e, somente depois de provido o agravo interno, o HC deveria ter sido “destrancado”, para ser processado e submetido a julgamento, com o necessário pregão, mantida a relatoria do writ com o relator de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 origem, para leitura do relatório do HC e para proferimento, antes de todos, do voto quanto ao mérito do mesmo HC. - Julgamento do agravo interno, que, ingressando em matéria do habeas corpus não pautado, culminou na ausência da leitura do relatório do HC e na ausência do voto do relator de origem quanto ao mérito do HC. - Habeas Corpus de origem que, na visão do relator de origem, não teve o julgamento devidamente processado ou concluído. (Des. Osmar Duarte Marcelino, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravantes Alessandro Esteves dos Reis, Frederico Eustáquio Fonseca de Assis, Thiago Pires de Oliveira, Márcio da Costa, Cloves Bordinhon Machado e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso para anular a sentença primeva e realizar o trancamento do Processo Penal n. 0000488-95.2018.9.13.0003/MG e, consequentemente, determinar o arquivamento dos autos. Ficou vencido o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de não conhecimento do writ. Relator para o acórdão o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste Desembargador Relator que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor dos agravantes, uma vez que havia sido prolatada sentença penal condenatória, e o recurso cabível seria o de apelação, “nos termos do que prevê o artigo 526, alínea “a”, do CPPM”. No habeas corpus de origem, os pacientes, ora agravantes, buscavam “anular a sentença – ato coator – e a ação penal de n° 0000488-95.2018.9.13.0003/MG, pois a ação teria sido atingida pela coisa julgada e pela extinção da punibilidade, determinando o seu arquivamento em definitivo”. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer dos impetrantes, ora agravantes: [...] 1. Os pacientes foram denunciados, no dia 18/01/2013, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 1°, I, alínea a, c/c §4°, I, da Lei n° 9.455 de 7 de abril de 1997. Segundo a inicial acusatória, os pacientes, no dia 09/03/2010, encontravam-se em Coronel Pacheco/MG em operação destinada a solucionar um suposto sequestro que teria ocorrido na cidade vizinha de Piau/MG e detiveram o casal André Machado Lopes e Rosana Aparecida Fernandes, suspeito de envolvimento no sequestro e na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prática de tráfico de drogas. De acordo com a denúncia, os policiais, visando a obter a confissão do casal no envolvimento do sequestro, teriam submetido à tortura mediante chutes e socos por todo corpo, além de outros meios. 2. A denúncia foi recebida no dia 25/01/13 pelo juízo estadual da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG (carimbo na primeira página da denúncia – doc. 01). 3. Desde então, o feito tramitou no aludido órgão jurisdicional da Justiça Comum, tendo acontecido a oitiva das supostas vítimas e testemunhas. 4. Com o advento da Lei 13.491/2017, a Justiça Comum declinou a competência para a Justiça Militar, cuja decisão é do dia 06/12/2017 doc. 02). 5. Os autos foram distribuídos à Justiça Militar de Minas Gerais sob o n. 0000488-95.2018.9.13.0003 e, já na distribuição, foram apensados ao inquérito policial militar de n° 0001609-14.2011.913.0001, tendo sido distribuídos por prevenção à 1ª Auditoria da Justiça Militar, conforme certidão e decisões (doc. 03). 6. Todavia, os mesmos fatos narrados na denúncia do dia 18/01/2013 foram objeto de transação penal, com a imputação de lesão corporal do art. 209 do CPM, no âmbito do IPM 0001609-14.2011.913.0001, no dia 26/08/2011, tendo ocorrido a extinção da punibilidade no dia 06/02/2012 e o trânsito em julgado no dia 13/03/2012, conforme cópia integral do referido inquérito policial militar (doc. 04); termos de audiência da celebração da transação penal (doc. 05) e certidões de extinção da punibilidade e de trânsito em julgado (doc. 06). 7. Não obstante isso, o que se verificou é que, após manifestação do MP pugnando pelo prosseguimento do feito, o juízo militar da 1ª Auditoria, em ato imotivado e desconsiderando a ocorrência da extinção da punibilidade pela celebração e cumprimento de transação penal por fatos idênticos, determinou a continuidade da ação penal militar. 8. Seguindo-se o rito procedimental, em audiências nos dias 30/11/2020 e 15/12/2020, foi realizado o interrogatório dos pacientes, mesma ocasião em que foram feitas as alegações finais orais, tendo o Ministério Público requerido a absolvição de todos os réus, sob o fundamento da inexistência do fato ou de prova de sua existência, seguido pelo pedido de absolvição da defesa. (doc. 07) 9. Mesmo diante da farta argumentação que dava (e continua dando) subsídio ao pedido de absolvição, especialmente diante da clara existência de violação à coisa julgada, o MM. Magistrado de primeira instância, em 18/12/2020, proferiu sentença condenando os pacientes pelo crime de tortura, sendo este o ato coator da presente impetração (doc. 08) 10. Para retratar a fundamentalidade deste remédio impetrado em favor dos pacientes, ressalte-se que, mesmo após celebrada transação penal versando sobre os mesmo fatos da ação penal em referência, Alessandro Esteves dos Reis, Clóvis Bordinhon Machado, Frederico Eustáquio Fonseca de Assis e Márcio da Costa foram condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses. Thiago Pires de Oliveira, por sua vez, foi condenado ao cumprimento de pena de privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. 11. Além disso, perpetuando o cenário de constrangimento ilegal, foi decretada a perda do cargo dos pacientes, a suspensão de seus direitos políticos, bem como restou decidido que estes não poderão ser nomeados, designados ou contratados a título comissionado para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Minas Gerais, denotando sobremaneira a gravidade do que aqui se argumenta. 12. Por fim, fundamental que se registre a anterior impetração de habeas corpus perante à Justiça Militar Estadual, em 25/11/2020, visando ao trancamento da ação penal militar aqui relacionada, com fundamento na existência de iminente possibilidade de que houvesse dupla punição aos pacientes, o que efetivamente ocorreu por força de posterior e ilegal sentença. 13. A prolação da sentença, aqui ato coator, ensejou formulação, no bojo daquele habeas corpus, de pedido de desistência do prosseguimento do feito, em 11/01/2020, que fora julgado prejudicado, tendo, inclusive, transitado em julgado (docs. 09, 10 e 11), e, após, motivou esta impetração, ante a ilegalidade flagrante de provimento condenatório que viola frontalmente a liberdade dos pacientes. [...] Nesses termos, os impetrantes entendiam que os pacientes, ora agravantes, não poderiam mais responder à ação penal em face da prática do crime de tortura, uma vez que realizaram transação penal na Justiça Militar pela prática do crime de lesão corporal, sendo idênticos os fatos, os autores e as vítimas. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 20 do habeas corpus, pugnou pelo não conhecimento do writ, aduzindo o seguinte: [...] Pois bem, a questão parece singela, haja vista que jamais poderá o habeas corpus ser empregado como substitutivo do recurso cabível contra o ato que gerou o inconformismo da parte. No caso concreto, o objetivo dos impetrantes com o presente habeas corpus consistiu, pura e simplesmente, na anulação da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0000488-95.2018.9.13.0003, não havendo, entretanto, qualquer notícia nestes autos de pretensão recursal por parte dos pacientes, manifestada por meio da interposição de recurso de apelação, nos termos do que prevê o artigo 526, alínea “a”, do CPPM. Diante disso, é evidente que, no caso em tela, não se faz presente qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes, conforme dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, o feito n. 0001609-14.2011.9.13.001, que culminou nas proposta e homologação da transação penal em 26/08/2011 (evento 1 - ANEXO17 destes autos), mostra-se indiscutivelmente diverso da ação penal n. 0000488-95.2018.9.13.0003, simplesmente porque o primeiro visou apreciar o fato sob a ótica do crime de lesões corporais e o último sob o aspecto da tortura, inclusive com o envolvimento de outros réus além daqueles investigados, à época, por crime de lesão. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Agora, os agravantes, então pacientes no writ, dizem que o parecer do Ministério Público fez este Desembargador Relator incorrer em erro, ratificando a sua tese, já explicitada alhures, e pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença, ou, ainda, em caso de não conhecimento do recurso, pela concessão do habeas corpus de ofício. Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (Evento 43). Não havendo retratação da decisão por parte deste Desembargador Relator, apresento o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser provido. A rigor, a presente impugnação restringe-se ao exame da admissibilidade da ação de habeas corpus. O recorrente faz pedido para que ocorra exame de mérito da pretensão deduzida e, sendo o habeas corpus meio de impugnação que exige prova pré-constituída, havendo intervenção do Ministério Público, nada obsta que adentremos o mérito do pedido formulado. Realmente, não se justifica identificar a ocorrência da ilegalidade e não afastar o ilícito. Ainda que de ofício, entendo que a impugnação deve ser provida com o acolhimento da pretensão deduzida em habeas corpus. Requerem os agravantes o provimento do agravo interno para que se conceda a ordem de anular a Ação penal n. 0000488-95.2018.9.13.0003/MG, bem como sua sentença. A ação de habeas corpus se fundamenta em aspectos distintos dos que foram levantados na apelação, também interposta. Esse fato já indica que o argumento acolhido pela decisão impugnada não deve prosperar. Por outro lado, cabe observar que não há restrição legal ao emprego do habeas corpus nos casos em que exista recurso com efeito suspensivo. A restrição expressamente constante da Lei n. 12.016/2009, em seu art. 5º, inciso II, vale apenas para a ação de mandado de segurança. Não há restrição para o habeas corpus. O recurso faz referência a 2 (dois) argumentos de ilegalidade ou abuso de poder para o provimento do remédio, quais sejam: (i) falta de justa causa para coação ou o constrangimento (CPPM, art. 467, “c”); e (ii) extinção da punibilidade (CPPM, art. 467, “h”). Ainda que possamos, de certa forma, dizer que a expressão “justa causa”, do art. 467, “c”, possa englobar as demais hipóteses do aludido artigo, inclusive a extinção da punibilidade, do art. 467, “h”1, no caso em 1 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal; 8. ed. rev. atual. e ampl.. Salvador: JusPODIVM. 2020. 1949 p.. p. 1869. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 exame essas referências devem ser diferenciadas, sob o perigo de menosprezarmos o valor operativo das hipóteses de habeas corpus, de prejudicarmos os ora pacientes e de não darmos a devida solução à questão. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento do processo penal2 por falta de justa causa feito em habeas corpus. Ilustram o referido entendimento os trechos dos seguintes acórdãos: Não é cabível examinar a inépcia da inicial acusatória, bem como a justa causa para ação penal, após a prolação de sentença condenatória, porquanto todos os elementos da exordial acusatória, bem como da conduta criminosa, foram amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 463.788/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 13/11/2018) O pedido de trancamento do processo por inépcia da denúncia ou por ausência de justa causa para a persecução penal não é cabível quando já há sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação ou os indícios da materialidade delitiva se a própria pretensão condenatória já houver sido acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático e probatório dos autos. (STJ. 6ª Turma. RHC 32.524/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 4/10/2016) Esse entendimento é corroborado e sedimentado pela recente edição da Súmula 648 do STJ. É a transcrição do texto da súmula: Súmula 648 - A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. (STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/04/2021, DJe 19/04/2021) Não cabe, segundo a orientação jurisprudencial, a apreciação do mérito do remédio quando esse é impetrado sob o argumento de falta de justa causa. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido feito no habeas corpus que busca o trancamento do processo penal sob a alegação de falta de justa causa. A pergunta que deve ser feita aqui é quanto ao entendimento da expressão “justa causa”, utilizada nos julgados e na súmula acima colacionados. Deve ser conferido sentido formal, interpretando a justa causa como existência de lastro probatório mínimo que dê arrimo ao recebimento da peça acusatória, ou sentido material, interpretando-a como conjunto de elementos de direito e de fato que tornam legítima a acusação3? 2 LOPES JR; Aury. Direito processual penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educacional. 2019. 1596 p. p. 226. 3 PACELLI; Eugênio. Curso de processo penal. 24. ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1370 p. p. 170. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A distinção das hipóteses pelo legislador e a possibilidade de considerar prejudicado o pedido de trancamento do processo penal sugerem que a expressão “justa causa”, nesse contexto, deva ser interpretada restritivamente. A interpretação extensiva, em último caso, resultaria no cerceamento da defesa pessoal dos agravantes e, em reverência ao art. 2º, § 2º, “a”, do CPPM, revela-se, portanto, inadmissível. Adotando-se, portanto, a interpretação restritiva4, não fica prejudicado o habeas corpus no que se refere à alegação de extinção de punibilidade. Esse fundamento, em decorrência disso, deve ser analisado. As provas documentais são fartas de que os mesmos fatos que constituem objeto do processo que se pretende trancar foram objeto de transação penal, com a imputação de lesão corporal do art. 209 do CPM, no âmbito do IPM 0001609-14.2011.913.0001, com extinção da punibilidade transitada em julgado no dia 13/03/2012. Vide cópia integral do referido IPM, dos termos de audiência da celebração da transação penal e das certidões de extinção da punibilidade e de trânsito em julgado, no evento 36 dos presentes autos eletrônicos. Posteriormente, foi oferecida denúncia sobre os mesmos fatos, no dia 18/01/2013, com capitulação diversa. Nessa data, já havia extinção da punibilidade transitada em julgada. A própria sentença cujos habeas corpus e agravo interno atacam confirma tratar-se da mesma situação fática, distinguindo-se tão somente a capitulação constante nos distintos feitos. Nesse sentido, como já me manifestei em voto proferido na ocasião do julgamento do Habeas Corpus do Processo eproc n. 5000608-28.2019.9.13.0000, Não se pode admitir que a mera atribuição de uma capitulação distinta da capitulação feita anteriormente possa iniciar uma persecução penal que não se fundamenta em prova nova, mas em uma opinião diversa do Ministério Público sobre o mesmo fato. Não parece haver dúvida da ocorrência da coisa julgada e do bis in idem, de modo que a denúncia deveria ter sido rejeitada e arquivada. Essa é a solução que acompanha a disposição constitucional do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que estabelece que “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que tão somente a mudança da capitulação não enseja nova persecução sobre os mesmos fatos: Ocorre que os documentos judiciais, colacionados pelo autor às fls. 251/314, dão conta de que os fatos realmente ocorreram em 13/02/2010, conforme o andamento do processo n. 01831000106, no 4 Entre os que sustentam maior diferenciação entre os casos de extinção de punibilidade e de justa causa, no estudo das hipóteses de impetração do habeas corpus. PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 24. ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Atlas, 2020. 1370 p. p. 1262. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 qual o acusado foi denunciado no art. 129 do CPB (lesão corporal leve) e no art. 3º, I, da Lei Federal n. 4.898/65 (fl. 272). Porém, ele aceitou a transação penal, proposta pelo Ministério Público local, para o pagamento de um salário mínimo, em três parcelas, à Associação Olhos D’Alma, de Conselheiro Lafaiete/MG (fl. 303). Cumprida a transação penal, conforme fls. 69, 70 e 71, esta foi homologada pela Exma. Juíza de Direito do JECRIM, da comarca de Conselheiro Lafaiete, conforme sentença de fl. 73, a qual transitou em julgado em 17/11/2010. Por sua vez, o processo n. 0010117-432011.9.13.002 teve tramite na 2ª AJME desta Justiça Militar Estadual, com a nova denúncia do Ministério Público militar, em 26/08/2011, culminando na r. sentença singular condenatória, datada de 30/11/2012 (fls. 390/400), data em que o processo na Justiça Comum já havia transitado em julgado. Portanto, não me parece haver dúvida da ocorrência da coisa julgada e do bis in idem, previstos no art. 153 do CPPM, de seguinte mandamento: “Se o juiz reconhecer que o feito sob seu julgamento já foi, quanto ao fato principal, definitivamente julgado por sentença irrecorrível, mandará arquivar a nova denúncia, declarando a razão por que o faz”; e também no art. 5º, inciso XXXV, da CR/88: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. (Apelação, Processo n. 0010117-43.2011.9.13.0002; Rel. Des. James Ferreira Santos; Segunda Câmara; j. 23/05/2013; p. 29/05/2013) A jurisprudência do STJ no mesmo sentido estabelece: PENAL E PROCESSUAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO PENAL. DUPLICIDADE. CONDENAÇÃO DUPLA. BIS IN IDEM. NULIDADE. Comprovada a prolação de duas sentenças condenatórias em processos distintos, com base nos mesmos fatos delituosos, prevalece a sentença que primeiro transitou em julgado, cabendo anular a segunda, por violação à coisa julgada. Na espécie, propostas duas ações (427/00 e 776/00), respectivamente perante a 30ª e a 28ª Varas Criminais da Comarca da Capital de S. Paulo, com base nos mesmos crimes ocorridos em 26 de novembro de 1999 e 05 de março de 2000. Ordem concedida, para anular integralmente o processo n. 776/00, desde o oferecimento da denúncia, inclusive. (Processo HC 27794/SP; HC 2003/0052460-8; Rel. Min. Paulo Medina; Sexta Turma; j. 20/04/2004; p. 20/04/2004; DJ 22/11/2004, p. 389 RSTJ vol. 197, p. 526) HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. NOVO INDICIAMENTO PELOS MESMOS FATOS. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Não é possível que os mesmos fatos possam dar origem a duas ações penais, cada uma originada em denúncia com capitulação jurídica diversa da anterior, até porque o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória e não da capitulação jurídica indicada, valendo ressaltar que a adequação típica dos fatos pode se dar a qualquer momento, inclusive em segundo grau de jurisdição.2. Verificada a identidade entre os fatos narrados na denúncia recebida e no novo inquérito policial, deve ser trancado este último por força do princípio do no bis in idem. 3. Ordem concedida para trancar o inquérito policial. (Processo HC 40283/SP; HC 2004/0176344-6; Rel. Hélio Quaglia Barbosa; Sexta Turma; j. 31/08/2005; p. 19/09/2005; DJ 19/09/2005, p. 389) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desse modo, considerando que os pacientes se defendem dos fatos e não da capitulação jurídica, bem como que está comprovadamente extinta a punibilidade dos pacientes em decorrência de realização e cumprimento de transação penal, necessário se faz o provimento do presente recurso para conceder ordem para o trancamento do processo. Ante o exposto, conheço do agravo interno, dando-lhe provimento para anular a sentença proferida em primeiro grau e trancar o Processo penal n. 0000488-95.2018.9.13.0003/MG e, consequentemente, determinar o arquivamento dos autos. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Eminentes Desembargadores, tenho que trazer a Vossas Excelências, neste momento, que o agravo interno submete a esta egrégia Câmara a manutenção ou não da decisão deste relator que não conheceu do writ. A decisão por mim adotada, e que deu azo ao agravo interno, baseia-se na impossibilidade de admissão do habeas corpus pela atual existência de sentença penal condenatória, bem como pelo fato de os réus, ora pacientes, terem apresentado o recurso de apelação, e aí encontramos óbice ao processamento e ao julgamento do mérito do HC na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na novíssima Súmula 648, citada no meu voto. Agora não é o momento de julgarmos o mérito do HC, pois estamos decidindo apenas se se pode conhecer do HC, ou seja, se provido o agravo interno, o HC será, digamos, destrancado, para que possa ser processado e submetido a julgamento, mantida a minha relatoria. Este relator sequer está dizendo se há ou não pertinência nos fundamentos essenciais do writ, mas tão somente decidi pelo não conhecimento, voto que estou mantendo nesta oportunidade. Vejam que, em sede do julgamento do agravo interno por esta colenda Câmara, não cabe dizer o direito quanto ao mérito do HC, mas apenas decidir se dele se deve ou não conhecer, reformando ou mantendo a minha decisão monocrática, que não tratou do mérito, da procedência ou improcedência, mas tão somente analisou, pura e simplesmente, critérios de admissibilidade. Se provido o agravo, repito, do HC se estará conhecendo, e só então será processado, com vista ao posterior julgamento, e estará sob minha relatoria, para orientar o procedimento e para a análise do mérito. Aí, na oportunidade do julgamento do HC, poderemos decidir acerca do trancamento ou não da ação penal de origem. Feitas essas considerações, passo à leitura do meu voto sobre o mérito do agravo interno. Como relatado, cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor dos agravantes, uma vez que havia sido prolatada sentença penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 condenatória, e o recurso cabível seria o de apelação, “nos termos do que prevê o artigo 526, alínea “a”, do CPPM”. Eminentes Desembargadores, a matéria não apresenta obstáculos ao seu deslinde, sendo muito simples a solução da quaestio juris. Em primeiro lugar, é importante esclarecer aos agravantes que nenhum equívoco ou erro existe na decisão agravada, e muito menos houve alguma questão legal mal interpretada. Os agravantes querem o chamado “melhor dos mundos”, ou seja, querem empurrar matéria de apelação em habeas corpus, certamente para lhes abrir uma janela extra de discussão, tanto que afirmam ter ingressado com o recurso de apelação, de cuja matéria nos ocuparemos no futuro, tenho certeza. Impera dizer que a minha decisão, objeto deste agravo, refere-se à inadmissibilidade do habeas corpus, e digo inadmissibilidade porque me reportei apenas a requisito de admissibilidade, lembrando que os requisitos podem ser intrínsecos ou extrínsecos, sendo obstado apenas afirmar o mérito do writ, o que não fiz no decisum, ou seja, não me baseei na improcedência manifesta. Pois bem. É muito óbvio que o recurso cabível para a irresignação dos militares, in casu, é o de apelação, como prevê o artigo 526, alínea “a”, do CPPM. Esse, Excelências, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme os arestos abaixo colacionados: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O tema concernente à inexistência de prévia intimação do réu quanto à renúncia pelo advogado constituído do mandato a si outorgado, não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2014 pela Vara do Tribunal do Júri da comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Processo n. 298-04.2000.811.0036 - CI 2914, somente em relação ao ora paciente, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada" (HC 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/02/2017). HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO REPUTADA INDISPENSÁVEL PELA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada nulidade da ação penal em razão de não constar nos autos documentação reputada indispensável pela defesa não foi apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no não conhecimento do mandamus originário, pois este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis e à revisão criminal. Precedentes. [...] 5. Habeas corpus não conhecido (HC 367.864/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/02/2017). No mesmo sentido estão as decisões do Ministro Felix Fischer, no Habeas Corpus n. 427.643 - SP e no Habeas Corpus n. 379266/MG (DJe 28/06/2017), além dos HCs de números 399447/BA (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017) e 402364/PR (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2017). Ora, os réus, ora agravantes, têm que obedecer às formas determinadas em lei e buscar o seu propósito pela via recursal própria. A pretensão dos agravantes encerra no Brasil a observância das normas processuais penais, bastando utilizar o remédio heroico para tudo, o que não é aceitável. Da mesma forma, poderíamos até invocar a novíssima Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 648 - A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. (Súmula 648, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021) No habeas corpus de origem, os agravantes, com a justificativa de uma inexistente coisa julgada e de uma absurda extinção da punibilidade, querem trancar a ação penal de origem porque não haveria mais justa causa para a persecução penal. E eles sabem que houve sentença penal condenatória, e sabem que apresentaram recurso de apelação, e sabem que o apelo será apreciado e julgado oportunamente. Então, não queiram alargar o cabimento do writ de maneira indevida e à margem das normas aplicáveis e da Súmula do STJ, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 como se pudessem ter apreciados dois recursos de apelação em face da mesma questão. E mais. Querem refazer toda a análise do processo criminal de origem, avaliando questões inerentes às imputações objetivas no feito de origem e no feito que tramitou na Justiça comum, o que não é possível na via angusta do habeas corpus. Por fim, quero apenas consignar que não estamos julgando o mérito, incabível neste momento, mas tratamos apenas do conhecimento ou não do habeas corpus. Ante o exposto, conheço do agravo, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, conforme os fundamentos que adoto, nego provimento ao agravo interno, mantendo meu entendimento quanto à decisão de não conhecimento do writ. É como voto. Ultrapassado julgamento do agravo interno, no mérito do habeas corpus, após análise detida dos autos, entendo que não há como conceder a ordem. Para mim, é nítida a inexistência de identidade entre as imputações feitas aos pacientes, ou seja, é nítida a desigualdade material entre os crimes imputados a eles. A questão é simples. Não há qualquer óbice para que um agente, mediante uma única ação, pratique um ou mais crimes. Nenhum problema até aí. Resta sabermos, então, que, no início da ação penal na Justiça comum, tinha-se a competência da Justiça comum estadual para o processamento e o julgamento do crime de tortura (Lei n. 9.455/97) e tinha-se a competência da Justiça Militar estadual para o processamento e o julgamento do crime de lesão corporal, este último inserto no art. 209 do Código Penal Militar. Após a vigência da Lei n. 13.491/17, o crime de tortura passou a integrar os crimes militares do art. 9º do CPM, e, portanto, de competência da Justiça Militar Estadual, como restou decidido no feito de origem. Nesse sentido, o fato de os pacientes serem submetidos a uma ação penal pela prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), que tramitou nesta Justiça Militar Estadual, e ali terem admitido a proposta de transação penal, cumpridas as condições, extinguiu a punibilidade apenas em relação ao crime do art. 209 do CPM, não alcançando, por óbvio, o crime de tortura, previsto no art. 1°, inciso I, “a”, §4°, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Ora, são crimes absolutamente distintos, e a imputabilidade objetiva relativa ao crime de tortura é absolutamente distinta da imputabilidade objetiva que se fez pela prática do crime de lesão corporal. Aliás, vejam, Vossas Excelências, que a imputação feita aos pacientes pela prática do crime de tortura não inclui o § 3º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, que corresponde ao resultado lesão corporal. Por fim, em relação ao pretendido trancamento da ação penal, remeto os impetrantes ao recente julgamento do HC n. 180869 AgR pela Primeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Turma do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o trancamento somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, evidente ausência de justa causa e extinção da punibilidade. No entanto, como vimos, a conduta é aparentemente típica, diga-se, em tese, bem como, em se confirmando, é ilícita e culpável, denotando a presença de justa causa. De igual modo, não houve a extinção da punibilidade quanto ao crime de tortura, notadamente aquele previsto no art. 1°, inciso I, “a”, §4°, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Na oportunidade, peço vênia ao e. Desembargador relator para acompanhar o voto divergente da lavra do e. Des. Fernando Galvão da Rocha, para anular a sentença primeva e determinar o arquivamento em definitivo do Processo n. 0000488-95.2018.9.13.0003/MG. Os fatos que constituem o pedido de trancamento da ação são rigorosamente os mesmos fatos imputados aos pacientes, lesão corporal, art. 209 do CPM, e que foram objeto de transação penal, com extinção de punibilidade transitada em julgado em 13/03/2012. Não é possível, ao meu sentir, uma denúncia pelos mesmos fatos vir à tona em 18/01/2013, quase um ano depois, agora com nova capitulação com o crime de tortura. Em quase dezenove anos como magistrado nesta Justiça Militar, em pouquíssimas vezes decidi no sentido de trancamento de IPM ou ação penal, mas, neste caso específico, fica cristalina para este julgador a ocorrência da coisa julgada e do bis in idem, e não vejo motivo para se aguardar um futuro recurso para se corrigir flagrante constrangimento, já que fomos provocados pelo Agravo Interno. Este é meu voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão